Tribunal: STF
Processo: HC 54210
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
"Habeas  corpus".  Alegação  de  insanidade mental, por
disritmia cerebral, constante da defesa previa, mas  abandonada  pela
Defensoria Pública no curso da instrução criminal, não  sendo  sequer
aludida nas alegações finais. Ausência de nulidade por  inobservancia
do disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal.